Tribunal: TJMT
Processo: 0000065-51.2000.8.11.0086
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000065-51.2000.8.11.0086
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Cédula de Crédito Rural, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), Nildo Antonio Ribolli (APELADO), NILDO ANTONIO RIBOLLI - CPF: 235.195.680-04 (APELADO), VALQUIRIA PEREIRA BARBOSA - CPF: 423.273.500-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – REQUISITOS – INTIMAÇÃO PESSOAL DO CREDOR – ART. 921, § 5º, DO CPC – LEI Nº 14.195/2021 – ÔNUS SUCUMBENCIAIS – DESCABIMENTO –
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Incide a prescrição intercorrente nas ações executivas quando, transcorrido o prazo prescricional do direito material, o exequente mantém-se inerte, paralisando o feito injustificadamente, mesmo após o decurso do prazo de suspensão previsto no art. 921, §1º, do CPC.

A mera movimentação processual destituída de efetividade não tem o condão de elidir a prescrição intercorrente.

A sentença proferida após a vigência da Lei nº 14.195/2021 (em 28/04/2022) atrai a nova redação do art. 921, §5º, do CPC, que determina a extinção do feito sem imputação de ônus sucumbenciais às partes.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por BANCO DO BRASIL S. A., contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Nova Mutum que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial nº 0000065-51.2000.8.11.0086, manejados em face de NILDO ANTONIO RIBOLLI, julgou improcedente a execução, reconhecendo a ocorrência de prescrição intercorrente, com base nos seguintes fundamentos:

“Diante do exposto,
JULGO EXTINTA
a presente Ação de Execução de Título Extrajudicial proposta neste juízo, com fundamento no art. 487, inciso II, do Código de Processo Civil, para fins de:

DECLARAR
prescrito o crédito executado, a teor do art. 206, § 5°, I, do Código Civil.

Eventuais custas e honorários pela parte Exequente.

Após o trânsito em julgado desta sentença e cumprimento das providências acima determinadas, arquivem-se os autos, fazendo-se as necessárias anotações”
(Id. 267321949).

Em suas razões, de Id. 180489924, o apelante alega que o exequente em nenhum momento abandonou o processo, tampouco deixou de dar o seu devido andamento, manifestando nos autos sempre que intimado.

Sustenta que o caso em tela que inúmeros foram os lapsos temporais em que o processo restou aguardando medidas que cabiam ao Judiciário, não devendo esse tempo ser imputado injustamente ao exequente.

Afirma que a parte que deu causa a presente ação foi a parte devedora uma vez que inadimpliu o contrato celebrado, se recusando à resolução extrajudicial, pelo que alternativa não restou ao Banco senão propor esta demanda, a qual, por única e exclusiva culpa do executado não teve fim, uma vez que não apresentou bens à satisfação do crédito.

Desse modo, requer a reforma a sentença que para que se afaste o decreto prescritivo, determinando o prosseguimento regular da execução.

Sucessivamente, requer seja afastada sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios.

As contrarrazões foram ofertadas, no Id. 267323262, por meio das quais a parte apelada pugna pelo desprovimento recursal.

É o relatório.

Peço dia para o julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Trata-se de apelação cível interposta contra decisão que reconheceu a prescrição intercorrente do crédito nos autos da execução de título executivo extrajudicial ajuizada em 26.06.1995 pelo BANCO DO BRASIL S. A. em face de NILDO ANTONIO RIBOLLI, assentada na Cédula Rural Pignoratícia nº 96/00682-X, no valor total de R$5.417,28 (Id. 267321931).

Inicialmente, há de se registrar que, por se tratar a execução de cédula pignoratícia, dispõe o art. 206 do Código Civil que as ações prescrevem em
cinco anos
a contar do vencimento do título, nos seguintes termos:

“
Art. 206. Prescreve:

§ 5
o
Em cinco anos:

I - a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular.”

Além disso, consoante apregoa a Súmula 150 do STF: “
prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação
”.

Desse modo, há de se verificar se, no caso dos autos, ocorreu a prescrição intercorrente no curso da lide ante a inércia da parte autora em praticar os atos processuais que lhe incumbem, paralisando o processo injustificadamente.

A matéria é disciplinada pelo CPC, nos seguintes termos:

Art. 921. Suspende-se a execução:

III - quando o executado não possuir bens penhoráveis;

§ 1º Na hipótese do inciso III, o juiz suspenderá a execução pelo prazo de 1 (um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição.

§ 2º Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano sem que seja localizado o executado ou que sejam encontrados bens penhoráveis, o juiz ordenará o arquivamento dos autos.

§ 3º Os autos serão desarquivados para prosseguimento da execução se a qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis.

§ 4º Decorrido o prazo de que trata o § 1º sem manifestação do exequente, começa a correr o prazo de prescrição intercorrente.

§ 5º O juiz, depois de ouvidas as partes, no prazo de 15 (quinze) dias, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição de que trata o § 4º e extinguir o processo.

Art. 924. Extingue-se a execução quando:

(...)

V - ocorrer a prescrição intercorrente.

Art. 1.056. Considerar-se-á como termo inicial do prazo da prescrição prevista no art. 924, inciso V , inclusive para as execuções em curso, a data de vigência deste Código.

Na caso em liça, infere-se que a ação de execução foi ajuizada sob a vigência do CPC/73, sendo a questão da aplicação da prescrição intercorrente submetida ao STJ em sede incidente de assunção de competência, em que resultou nas seguintes teses vinculantes:

“RECURSO ESPECIAL. INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. CABIMENTO. TERMO INICIAL. NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DO CREDOR-EXEQUENTE. OITIVA DO CREDOR. INEXISTÊNCIA. CONTRADITÓRIO DESRESPEITADO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. As teses a serem firmadas, para efeito do art. 947 do CPC/2015 são as seguintes:

1.1 Incide a prescrição intercorrente, nas causas regidas pelo CPC/73, quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado, conforme interpretação extraída do art. 202, parágrafo único, do Código Civil de 2002.

1.2 O termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano (aplicação analógica do art. 40, § 2º, da Lei 6.830/1980).

1.3 O termo inicial do art. 1.056 do CPC/2015 tem incidência apenas nas hipóteses em que o processo se encontrava suspenso na data da entrada em vigor da novel lei processual, uma vez que não se pode extrair interpretação que viabilize o reinício ou a reabertura de prazo prescricional ocorridos na vigência do revogado CPC/1973 (aplicação irretroativa da norma processual).

1.4. O contraditório é princípio que deve ser respeitado em todas as manifestações do Poder Judiciário, que deve zelar pela sua observância, inclusive nas hipóteses de declaração de ofício da prescrição intercorrente, devendo o credor ser previamente intimado para opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição.

2. No caso concreto, a despeito de transcorrido mais de uma década após o arquivamento administrativo do processo, não houve a intimação da recorrente a assegurar o exercício oportuno do contraditório.

3. Recurso especial provido. (REsp 1604412/SC, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/06/2018, DJe 22/08/2018)

Como bem pontuou o d. Julgador
a quo
a execução do título extrajudicial se arrasta há mais de 20 anos., vejamos:

“Citação do Executado à id. n. 41741677 - Pág. 27

Embargos oposto à id. n. 41741677 – pág. 36, provido em parte à id. n. 41741677 – pág. 66.

A União compareceu aos autos informando que o crédito foi cedido para a mesma à id. n. 41741677 – pág. 97.

Determinação de intimação da Autora para confirmar a cessão de crédito à id. n. 41741677 – pág. 100.

Certidão da gestora judiciária à id. n. 41741677 – pág. 108, informando o decurso do prazo sem manifestação.

A União postulou pela penhora online à id. n. 41741681 – pág. 04, sendo deferida à pág. 13.

Penhora parcialmente frutífera à id. n. 41741681 – pág. 14.

A União postulou pela penhora e leilão de veículo à id. n. 41741681 – pág. 19.

Resposta de ofício pelo Indea à id. n. 41741681 – pág.24, informando que não encontraram-se registros de controle de animais em nome do Executado, e do serviço registral à id. n. 41741681 – pág. 25 e seguintes, negativa para existência de imóvel.

A União postulou pela expedição de alvará dos valores bloqueados à id. n. 41741681 – pág. 55, bem como postulou pela intimação do Executado para apresentar bens a penhora, pedidos que foram deferidos à id. n. 41741681 – pág. 58.

Ante a ausência de bens, a União postulou pela suspensão dos autos à id. n. 41741681 – pág. 76, pelo prazo de um ano.

Suspensão deferida à pág. 77, em 28 de julho de 2015.

Novo pedido de penhora à id. n. 41741681 – pág. 85.

Sisbajud parcial à pág. 94.

Impugnação aos valores bloqueados à id. n. 41741681 – pág. 99, o qual determinou-se o desbloqueio à pág. 113.

A União informou um equivoco quanto a cessão de crédito à id. n. 41741682 – pág. 05, postulando pela reinclusão do banco como Exequente da ação.

Manifestação do Banco à id. n. 42698010.

Intimado a manifestar sobre a prescrição intercorrente (id. n. 120972377), o mesmo postulou pelo prosseguimento dos autos à id. n. 123013466.”

Além disso, consta nos autos que o processo ficou suspenso por 1 (um) ano para a localização de bens, do dia 28 de julho de 2015 até 28 de julho de 2016, iniciando-se a partir desta data a contagem da prescrição intercorrente.

De modo que o prazo de 05 (cinco anos) findou-se no dia 28 de julho de 2021, não havendo qualquer interrupção neste período.

Diante desse contexto, não há como atribuir à “morosidade da máquina judiciária” a culpa pela perpetuação do processo, restando evidente que por desídia ou inércia do exequente a execução deixou de caminhar em direção ao fim colimado, sua atuação nos autos, quando não omissa, foi desatenta com o estado da execução e desidiosa na satisfação do crédito.

Sabe-se, outrossim, que a mera movimentação do processo de forma inócua e infrutífera não tem o condão de interromper a prescrição intercorrente, posto que não demonstra a diligência da parte exequente.

Correto, portanto, o entendimento do d. Magistrado de origem, que proclamou a prescrição intercorrente, uma vez que o autor/recorrente não se descuidou de sua obrigação de dar continuidade à marcha processual
no mesmo prazo de prescrição da ação
.

Em sentido similar, já se manifestou o colendo Superior Tribunal de Justiça:

"AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. TRIBUTÁRIO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE RECONHECIDA. O PEDIDO DE DILIGÊNCIA FEITO PELA EXEQUENTE NÃO INTERROMPE O PRAZO PRESCRICIONAL, PARA NÃO SE DEIXAR O EXECUTADO EXPOSTO INDEFINIDAMENTE A PROTELAÇÕES DA PRESCRIÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.1. O processo foi suspenso em 14/02/02 e ficou sem movimentação por tempo razoável, até que a Fazenda Pública requereu determinada diligência, sendo a mesma infrutífera. Em 24/02/2010, mais de oito anos depois de suspenso o processo, o Magistrado sentenciante reconheceu a prescrição intercorrente.2. A diligência requerida não tem o condão de suspender a execução fiscal, impedindo a incidência da prescrição intercorrente, isso porque o contribuinte ficaria exposto a suportar execuções estéreis e perenes, já que na véspera de se encerrar o prazo prescricional, a exequente poderia requerer qualquer diligência, que suspenderia o prazo, o que não se admite por ofensa ao princípio da eficiência e da segurança jurídica; além disso, os pedidos de diligências poderiam se renovar, um após o outro, e transformar o processo em algo interminável, o que não pode ser admitido nesta Corte Superior de Justiça.3. Agravo Regimental a que se nega provimento."
(STJ. AgRg no AREsp 228.307/GO, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 01/10/2013, DJe 24/10/2013).

Além disso, insta registrar que foi observada a prévia intimação pessoal da parte para pronunciar acerca da prescrição intercorrente, sem que houvesse qualquer manifestação de impeditivo à incidência.

A propósito, colaciono os precedentes deste Sodalício sobre o tema:

“
APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL - NOTA PROMISSÓRIA - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - OCORRÊNCIA - PARALISAÇÃO DO FEITO - NEGLIGÊNCIA DA PARTE INTERESSADA - RECURSO DESPROVIDO.
Permanecendo o feito paralisado, injustificadamente, por prazo superior ao previsto para a prescrição do título, sem que a parte interessada, no caso o credor, adotasse as medidas necessárias ao seu andamento, há que ser reconhecida a prescrição intercorrente, com a consequente extinção da execução
.” (TJMT – RAC nº 173.907/2014, Rela. Desa. Maria Helena Gargaglione Póvoas, 1ª Câm. Cív. J. 15.7.2015, DJe 22.7.2015 – destaquei).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - JULGAMENTO DO INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA PELO STJ (RESP N. 1604412/SC) – REQUERIMENTO DE SUSPENSÃO - AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO DE PRAZO – FEITO SUSPENSO POR UM ANO – CONTAGEM QUE SE REALIZA A PARTIR DO SEU TÉRMINO - PRESCRIÇÃO CONFIGURADA - INTIMAÇÃO DO CREDOR PARA SOBRE ELA SE MANIFESTAR - PROVIDÊNCIA CUMPRIDA - RECURSO PROVIDO.O termo inicial da PRESCRIÇÃO, na vigência do CPC/73, conta-se a partir do fim do prazo judicial da suspensão do processo, ou, ausente este, do transcurso de um ano (aplicação analógica do artigo 40, §2º, da Lei n. 6.830/80).No IAC no REsp n. 1604412/SC ficou definido que, para a declaração da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE, o exequente deve ser previamente intimado a se manifestar sobre ela, em observância ao princípio do contraditório, bem como para evitar decisão surpresa. Não apresentada nenhuma causa obstativa, interruptiva ou impeditiva da PRESCRIÇÃO, mantém-se a decisão pelo seu reconhecimento.”
(TJMT. RAI 1000484-54.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/05/2019, Publicado no DJE 31/05/2019).

Quanto ao ônus sucumbencial, o Magistrado
a quo
condenou a parte autora, ora apelante, ao pagamento dos honorários advocatícios.

Sobre o tema, vale consignar que por um período houve o debate a respeito da distribuição sucumbencial nos casos de extinção de execução ante o reconhecimento da prescrição intercorrente. O c. STJ firmou posição no sentido de que se aplicaria a causalidade, atribuindo-se ao devedor os ônus em questão. De outro lado, existindo resistência, aplicar-se-ia o princípio da sucumbência.

No entanto, em 2021 entrou em vigor a Lei nº 14.194/2021 que alterou o art. 921, § 5º do CPC, assim dispondo:

“§ 5º O juiz, depois de ouvidas as partes, no prazo de 15 (quinze) dias, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição no curso do processo e extingui-lo, sem ônus para as partes.” (Redação dada pela Lei nº 14.195, de 2021)

Sobre o assunto, o e. STJ tem decidido:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA. NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS E DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NÃO CABIMENTO. SUPERVENIÊNCIA DA LEI Nº 14.195/2021.1.1.Execução de título extrajudicial ajuizada em 21/08/2012, da qual foi extraído o presente recurso especial interposto em 05/01/2023 e concluso ao gabinete em 04/04/2023. 2. O propósito recursal consiste em definir se, após a alteração do art. 921, § 5º, do CPC/15, promovida pela Lei nº 14.195/2021, o reconhecimento da prescrição intercorrente e a consequente extinção do processo obstam a condenação do executado ao pagamento de custas processuais e de honorários sucumbenciais.3. A jurisprudência desta Corte pacificou-se no sentido da aplicação do princípio da causalidade na hipótese de extinção do processo em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente (art. 85, § 10, do CPC/15). Todavia, após a alteração promovida pela Lei nº 14.195/2021, publicada em 26/8/2021, que alterou o § 5º do art. 921 do CPC/15, não serão imputados quaisquer ônus às partes quando reconhecida a referida prescrição.4. A legislação que versa sobre honorários advocatícios possui natureza híbrida (material-processual), de modo que o marco temporal para a aplicação das novas regras sucumbenciais deve ser a data de prolação da sentença (ou ato jurisdicional equivalente, quando diante de processo de competência originária de Tribunal). Assim, nas hipóteses em que prolatada sentença de extinção do processo, após 26/08/2021, em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente (art. 924, IV, do CPC/15), não é cabível a condenação ao pagamento de custas e honorários de sucumbência (art. 921, § 5º, do CPC/2015).5. Hipótese em que a sentença extinguiu o processo em 28/04/2022, ante o reconhecimento da prescrição intercorrente, e, quando do julgamento da apelação do exequente/recorrido, o recorrente/executado foi condenado ao pagamento de honorários sucumbenciais, o que é descabido.6. Recurso especial conhecido e provido.”
(REsp n. 2.060.319/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 9/5/2023, DJe de 11/5/2023.)

A Ministra cita, em seu voto, abalizada doutrina de Daniel Amorim Assumpção Neves, que assim pondera sobre o tema:

“A Lei 14.195/2021 passou a prever no dispositivo legal a inexistência de ônus às partes na hipótese de extinção por prescrição intercorrente . Trata-se de previsão que afasta a aplicação à hipótese da regra de sucumbência , impedindo que o exequente, mesmo tendo sucumbido , seja condenado ao pagamento de custas e honorários advocatícios . Por outro lado, isenta também o executado de tais pagamentos, o que, ao menos quanto às custas processuais, onera o exequente.”
(NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Código de Processo Civil Comentado. 7. ed. São Paulo: Juspodivm, 2022. p. 920-921)

Portanto, como apontado no REsp 2.060.319/DF, de acordo com a atual disposição, o reconhecimento da prescrição intercorrente acarreta a extinção do processo sem quaisquer ônus às partes, seja exequente, seja executada . Trata-se de hipótese singular, à medida em que há processo, mas não se fala em vencedor ou vencido.

Pelo contrário, todos esses debates caíram por terra ao determinar-se, por lei, o fim do ônus nestes casos de prescrição intercorrente, sendo indiferente o fato de a execução ter sido suspensa por inércia do credor e não por falta de bens penhoráveis.

Nesse sentido, já tem entendido este e. Sodalício:

“APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - EXTINÇÃO - RECONHECIMENTO DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NA AÇÃO DE EXECUÇÃO - LEI Nº 14.195/2021 - ALTERAÇÃO DA REDAÇÃO DO ART. 921, § 5º DO CPC - RESP 2.025.303-DF - CONDENAÇÃO EM ÔNUS SUCUMBENCIAIS AFASTADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A redação do art. 921, § 5º do CPC foi alterada pela Lei nº 14.195/2021: “Art. 921. § 5º O juiz, depois de ouvidas as partes, no prazo de 15 (quinze) dias, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição no curso do processo e extingui-lo, sem ônus para as partes” (Redação dada pela Lei nº 14.195, de 2021). “Nas hipóteses em que extinto o processo com resolução do mérito, em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente, é de ser reconhecida a ausência de ônus às partes, a importar condenação nenhuma em custas e honorários sucumbenciais” (STJ, REsp nº 2.025.303-DF).”
(TJ-MT 00034391520208110041 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 08/02/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/02/2023)

Assim, considerando no caso dos autos que a sentença foi proferida após 26 de agosto de 2021, o reconhecimento da prescrição intercorrente não implica fixação do ônus de sucumbência, merecendo reforma da sentença no ponto.

Dispositivo.

Com tais considerações, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a sentença apenas para afastar a condenação em ônus sucumbenciais.

Inaplicável as disposições do artigo 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/04/2025